Tribunal: TJES
Processo: 5001187-51.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001187-51.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RENATO MOURA CASTRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5001187-51.2026.8.08.0000

REQUERENTE: RENATO MOURA CASTRO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO OBRIGATÓRIO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:
Revisão criminal visando a redução da pena de 07 anos e 08 meses aplicada por roubo majorado, alegando fundamentação idônea na pena-base e omissão de atenuante.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A legalidade da exasperação da pena-base com termos vagos e a obrigatoriedade do reconhecimento da menoridade relativa quando comprovada nos autos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:
1) A jurisprudência do STJ e deste TJES veda o aumento da pena-base por "personalidade" ou "culpabilidade" sem elementos fáticos que extrapolem o tipo penal. 2) A menoridade relativa (menor de 21 anos) é circunstância atenuante cogente (Art. 65, I, CP), devendo ser reconhecida ainda que a pena não possa ficar abaixo do mínimo (Súmula 231 STJ). 3) Erro técnico sanado para redimensionar a sanção final.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:
Ação julgada parcialmente procedente. Tese: "Vetoriais genéricas não justificam aumento de pena-base; a menoridade relativa deve ser sempre reconhecida se comprovada documentalmente".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL deste Egrégio Tribunal de Justiça, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à revisão criminal, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5001187-51.2026.8.08.0000

REQUERENTE: RENATO MOURA CASTRO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de Revisão Criminal interposta por
RENATO MOURA CASTRO
, irresignado com a r. sentença de fls. (ID 17951383) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo).

A peça acusatória narra, em síntese, que no dia dos fatos, na localidade de Rio Quartel, o requerente, em comunhão de desígnios com outros indivíduos e menores de idade, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, uma motocicleta Honda/CG 125 FAN. Segundo consta, o corréu Alessandro teria fornecido a arma e o transporte, enquanto Renato foi o responsável por conduzir o veículo subtraído até o destino final.

Em suas razões revisionais, a Defesa pugna, em suma, pelo redimensionamento da sanção aplicada. Sustenta a ocorrência de erro técnico na primeira fase da dosimetria, alegando que o magistrado de piso utilizou fundamentação genérica para exasperar a pena-base.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa na segunda fase, aduzindo que o réu contava com 20 anos à época do fato, o que teria sido omitido no julgamento originário.

A Douta Procuradoria de Justiça, mediante parecer de fls. (ID 18508980), opinou pelo conhecimento e parcial provimento da ação revisional, sob o argumento de que a dosimetria carece de fundamentação objetiva em determinadas vetoriais e que a menoridade relativa é circunstância de reconhecimento obrigatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a prova da condenação definitiva e a hipótese prevista no art. 621, inciso I, do CPP, conheço da revisão criminal.

Haja vista o panorama desenhado nos autos, entendo que a presente ação revisional merece prosperar em parte. O requerente insurge-se contra o
quantum
da pena aplicada, alegando distorções técnicas nas duas primeiras fases do cálculo dosimétrico que resultaram em uma reprimenda desproporcional.

Temos portanto nessa análise a necessidade de perscrutar se o magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base e ao deixar de observar as atenuantes, agiu em perfeita harmonia com os preceitos legais e a jurisprudência dominante.

No tocante à primeira fase da dosimetria, a defesa sustenta, em síntese, que a pena-base foi fixada de forma exacerbada e sem a devida fundamentação, argumentando que as vetoriais da culpabilidade, personalidade e conduta social foram negativadas com suporte em expressões vagas e conceitos que já integram o próprio tipo penal.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diverso do decidido no piso, pois na sentença de ID 17951383 o magistrado justificou a elevação citando que o réu possui "personalidade voltada para o crime" e "conduta social deplorável", sem apresentar qualquer laudo técnico ou estudo social que embasasse tais conclusões.

Dessa forma, cai por terra a manutenção do referido aumento, pois a prova dos autos é robusta no sentido de que houve uma exasperação baseada em conceitos puramente subjetivos.

Arguido o tema, percebo que utilizar a "personalidade voltada para o crime" sem condenações anteriores definitivas ou análise técnica constitui erro de julgamento, violando o dever de motivação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da CF. Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

“A valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em termos genéricos ("personalidade voltada para o delito", "conduta deplorável") e inerentes ao tipo penal não servem para o agravamento da pena, sob pena de violação ao art. 93, IX, da CF.” (STJ - AgRg no HC 629109, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data: 01/12/2020).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que as circunstâncias judiciais devem ser consideradas neutras ante a ausência de fundamentação idônea, motivo pelo qual reduzo a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Insurge-se ainda a parte requerente contra a omissão do juízo de origem em relação à atenuante da menoridade relativa, argumentando que, na data do crime, o sentenciado possuía menos de 21 anos. De fato, ao analisar os documentos de identificação acostados ao ID 17951383, constata-se que o requerente nasceu em data que lhe conferia exatos 20 anos ao tempo do cometimento do delito de roubo, dado objetivo que não foi apreciado no momento da prolação da sentença.

Sob essa ótica, destaco que o reconhecimento da menoridade relativa é direito subjetivo do apenado e possui eficácia obrigatória, não se tratando de faculdade do magistrado, mas de imposição legal que deve ser aplicada sempre que comprovada a idade inferior a 21 anos na data do fato.

O Superior Tribunal de Justiça reforça a natureza dessa atenuante, embora ressalve, por meio da Súmula 231, a impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal na segunda fase.

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

“Em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria, é possível a correção por revisão. A menoridade relativa é circunstância de caráter objetivo que deve ser reconhecida.” (TJES - Revisão Criminal nº 5005612-63.2022.8.08.0000, Relator: Raimundo Siqueira Ribeiro, Data: 12/05/2023).

Portanto, imperioso o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, contudo, como a pena-base já foi reduzida ao mínimo legal no tópico anterior, mantenho a reprimenda provisória no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, em estrita observância ao entendimento sumulado.

Passo à dosimetria final da pena. Na primeira fase, ante a neutralidade de todas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa, mas mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante o óbice da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, presentes as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, mantenho o aumento aplicado na origem em sua fração mínima de 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP), o que perfaz a pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Revisão Criminal para redimensionar a pena de RENATO MOURA CASTRO para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

03

Vitória/ES, 24 de março de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho
o Eminente Relator, ressalvando a necessidade de correção de aparente
erro material
na dosimetria da pena revista, a fim de que a fração aplicada na terceira fase seja ajustada para
1/3 (um terço)
, em conformidade com a legislação vigente à época do fato delituoso (11/03/2008) e com o patamar já fixado na sentença de primeiro grau.

Com o ajuste, a pena definitiva resulta em
5 anos e 4 meses de reclusão, além de 14 dias-multa
.

É como voto.